Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA IMPENHORABILIDADE PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a verba salarial é absolutamente impenhorável, já que esses valores se destinam à subsistência do devedor e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.

2. Em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional. A Quarta Turma dessa Corte, no julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG, exarou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.

3. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência do recorrido. O desconto do valor de 10% (dez por cento) sobre o salário mostra-se insuficiente para o devedor preservar seu direito constitucional de dignidade da pessoa humana, de modo a arcar com todas as despesas básicas de subsistência, no atual cenário econômico encontrado no país, de modo que se mostra inviável a penhora salarial.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.